Tribunal: TJPA
Processo: 0864446-84.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864446-84.2020.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO CARLOS BORGES LEAL DE BRITTO, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ANTONIO CARLOS BORGES LEAL DE BRITTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. REEMBOLSO INTEGRAL. URGÊNCIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que reformou sentença de primeiro grau para condenar a operadora ao reembolso integral das despesas médicas decorrentes de internação de urgência do autor em hospital não credenciado (Hospital HCor/SP). A embargante alegou omissão do julgado quanto à ausência de comprovação da urgência, da indisponibilidade de unidades da rede credenciada e ao suposto afastamento injustificado dos critérios da jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de examinar supostos pontos relevantes indicados pela parte embargante, em especial quanto à ausência de prova de urgência e da indisponibilidade da rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa de forma expressa os elementos dos autos, reconhecendo a urgência do caso com base em laudos médicos que indicam agravamento do quadro clínico por COVID-19 e comorbidades, bem como a necessidade de internação em hospital de alta complexidade.

A fundamentação apresentada no acórdão é suficiente para demonstrar que houve análise da impossibilidade de atendimento pela rede conveniada, com base em documentação médica que evidencia falha na estabilização do paciente no serviço local.

O julgado fundamenta-se na jurisprudência do STJ, que admite o reembolso integral em hipóteses de urgência e emergência quando não apresentada tabela contratual e quando demonstrada a inviabilidade do atendimento na rede credenciada.

Os embargos declaratórios, no caso, possuem caráter infringente e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência dos tribunais é pacífica no sentido de que não se admitem embargos de declaração com a finalidade exclusiva de reexame do mérito da decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não se configura omissão, contradição ou obscuridade em decisão que analisa expressamente os fundamentos fáticos e jurídicos da urgência e da necessidade de internação fora da rede credenciada.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

A suficiência da fundamentação e a clareza do julgado afastam a incidência do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 489, §1º, e 1.022, I e II; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI; CDC, arts. 6º, III e IV; 14 e 51, §1º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.08.2022, DJe 03.09.2022; TJ-SP, 10ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 02.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0864446-84.2020.8.14.0301

EMBARGANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:
ANTÔNIO CARLOS BORGES LEAL DE BRITTO

RELATORA:
DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face do
acórdão de ID 29829653
, que
conheceu e negou provimento ao recurso da operadora e deu provimento ao recurso do autor
.

O acórdão embargado reformou a sentença de 1º grau para
condenar a operadora ao reembolso integral das despesas médicas
decorrentes de internação do autor em hospital não credenciado (HCor – SP), diante de situação de urgência comprovada e da ausência de apresentação, pela operadora, de tabela contratual de reembolso (Id 29829653):

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO POR URGÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL. REEMBOLSO INTEGRAL.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, condenando a operadora de plano de saúde ao reembolso, limitado à tabela contratual, de despesas médicas decorrentes de internação de urgência em hospital não credenciado (Hospital HCor/SP), diante da gravidade do quadro clínico do autor, agravado por comorbidades e infecção por COVID-19. A sentença também reconheceu a necessidade de retificação do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas são: (i) se é devido o reembolso das despesas médicas realizadas em hospital não credenciado, situado fora da área de abrangência contratual, diante de situação de urgência; (ii) se a limitação do reembolso à tabela contratual é válida na ausência de apresentação dos parâmetros de reembolso; (iii) se é abusiva a cláusula que exclui reembolso integral em hipóteses excepcionais de urgência e emergência.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada a situação de emergência, por meio de laudos médicos, diante do agravamento do estado de saúde do autor em razão da COVID-19 e comorbidades preexistentes, a escolha de hospital fora da rede se justifica.

4. O art. 12, VI, da Lei nº 9.656/1998 assegura o reembolso de despesas realizadas em hospital não credenciado, nos casos de urgência, quando inviável o uso da rede contratada.

5. A não apresentação, pela operadora, da tabela contratual de reembolso impede a limitação da restituição aos valores previstos contratualmente.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao dever de cobertura e reembolso, ao menos proporcional, em hipóteses de urgência, sendo abusiva a exclusão de cobertura nesses casos.

7. Configurada a necessidade do tratamento em hospital de alta complexidade fora da rede, indicado por profissional responsável e diante de quadro clínico gravíssimo, é cabível o reembolso integral das despesas médicas realizadas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da UNIMED BELÉM desprovido. Recurso de ANTÔNIO CARLOS BORGES LEAL DE BRITTO provido para condenar a ré ao reembolso integral das despesas médicas suportadas com a internação no Hospital HCor, corrigidas monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescidas de juros legais a partir da citação.

Tese de julgamento:

“1. Na excepcionalidade do caso, é devido o reembolso integral das despesas médicas realizadas em hospital não credenciado quando caracterizada situação de urgência e demonstrada a impossibilidade de atendimento pela rede conveniada.

2. A ausência de apresentação da tabela de reembolso contratual impede a limitação da restituição aos valores previstos no contrato.

3. Cláusulas contratuais que excluem reembolso em casos de urgência/emergência são abusivas, à luz da Lei nº 9.656/1998 e do Código de Defesa do Consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXII; 6º; 196;

CDC, arts. 6º, III e IV; 14 e 51, §1º, I e IV;

Lei nº 9.656/1998, arts. 12, VI, e 35-C;

CPC, arts. 85, §2º; 86 e 487, I.

Em seguida, a parte ora embargante
interpôs os presentes embargos de declaração no ID 30229299
, sustentando:

Omissão quanto à ausência de documentos que comprovem situação de urgência/emergência apta a justificar internação fora da rede credenciada;

Omissão quanto à ausência de prova da indisponibilidade de unidades conveniadas, seja em Belém ou em São Paulo;

Alegação de que o julgado alargou indevidamente o conceito de urgência, afastando, sem justificativa, os critérios restritivos da jurisprudência do STJ;

Pedido de suprimento das omissões e eventual modificação do julgado.

Contrarrazões no Id 30407242.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra
acórdão de ID 29829653
, que
deu provimento ao recurso do autor
e condenou a operadora ao
reembolso integral das despesas médicas
, reconhecendo o caráter emergencial da internação e a abusividade da cláusula contratual que limita o reembolso.

O ponto central da controvérsia é verificar se há, no julgado, omissão relevante apta a ensejar a modificação da decisão.

Os embargos de declaração estão disciplinados no art. 1.022 do CPC, o qual dispõe:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Parágrafo único:

Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso, a Embargante defende que os embargos de declaração visam ao suprimento de omissões quanto à ausência de prova de urgência e da indisponibilidade da rede credenciada.

Vejo, de pronto, que não assiste razão ao recorrente.

O acórdão embargado
analisou de forma clara e objetiva os documentos constantes nos autos
, ressaltando a gravidade do quadro clínico, a presença de múltiplas comorbidades, o agravamento por COVID-19 e a recomendação médica expressa para transferência a hospital de alta complexidade.

Quanto à alegação de ausência de comprovação da indisponibilidade de rede credenciada, o julgado reconheceu que o tratamento local não lograva êxito em estabilizar o paciente, sendo necessária a transferência para hospital especializado.
Essa conclusão decorreu da análise da documentação médica apresentada
.

Além disso, a fundamentação do acórdão,
ainda que concisa em alguns pontos, é suficiente e permite compreender com clareza a razão da decisão
. A jurisprudência do STJ, inclusive citada no próprio voto, autoriza o reembolso integral quando ausente a tabela contratual e evidenciada a urgência – como no presente caso.

Portanto, a decisão embargada
NÃO contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados
via embargos de declaração, já que efetuou o exame dos fatos apresentados e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade, neste caso,
é exclusivamente infringente
.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO.
TJ-MT, Apelação Cível, Rel. MARCIO VIDAL, j. 22/08/2022, DJe 03/09/2022

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS. RAZÕES QUE BUSCAM REEXAME DO MÉRITO. INFRINGÊNCIA INADMISSÍVEL. REJEIÇÃO.
TJ-SP, 10ª Câmara de Direito Público, Rel. Jose Eduardo Marcondes Machado, j. 02/09/2022.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão/contradição ou erro material na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração, por
ausência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado,
mantendo-se integralmente a decisão proferida
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
embargos de declaração ou agravo interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente
poderá ensejar a aplicação da
multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2025